Tribunal: TJDFT
Processo: 0741635-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0741635-02.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARINA GAMA SILVA, WELITON RAMOS LEANDRO EMBARGADO: INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR SOCIAL E TECNOLOGICO LTDA DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 28208514 que declarou a deserção do recurso inominado interposto pelos ora embargantes, à míngua de recolhimento das custas processuais e do preparo, bem como diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica. Os embargantes apontam a existência de elementos que atestam suas hipossuficiências, sendo-lhes devida a concessão do benefício da gratuidade de justiça, devendo, por conseguinte, ser conhecido o recurso inominado. Com razão. Atendo-me às provas levadas aos autos, verifico que os embargantes juntaram documentos suficientes para comprovar a miserabilidade jurídica, hábil a instruir o deferimento da gratuidade de justiça, tais como declaração de hipossuficiência, declaração de isenção de imposto de renda e carteira de trabalho, conforme ID 24671760, 24671761, 27413067 e 27413068. Ademais, o próprio objeto da demanda revela quadro compatível com a concessão da gratuidade pleiteada, em que os embargantes, bolsistas do curso de direito, requerem danos materiais e morais por falha na prestação do serviço educacional. Dessa maneira, dou efeitos infringentes aos presentes embargos, para que seja reformada a decisão embargada, sendo concedido o benefício da gratuidade de justiça aos embargantes e afastando a deserção do recurso inominado. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Intimem-se as partes para ciência e eventual impugnação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de setembro de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito